Tribunal: TJSP
Processo: 2026982-46.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ATO JUDICIAL - Mandado de segurança voltado contra decisão recorrível - Ausência de interesse processual – Não cabimento de mandado de segurança contra decisão que admite recurso - Súmula 267 do STF - Precedentes desta Corte - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.